Tribunal: STF
Processo: Pet 13620
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em petição. Não conhecimento.



I.  Caso em exame



1. Agravo interno em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a petição de agravo (de instrumento) em recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



II.  Questão em discussão



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3. Não é possível conhecer de agravo interno interposto após encerrada a prestação jurisdicional por esta Corte.



4. Este Tribunal já se pronunciou no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



IV.  Dispositivo



6. Agravo interno não conhecido.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102 e 5º, XXXIV, a, e LIV; Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.042, § 2º, 1.023 e 1.022. 



Jurisprudência citada: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 7.374 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia e Pet 10410 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento à Petição, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de petição de agravo em recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



    2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC, o agravo em recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o agravo em recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.”'



    '2. Neste agravo interno (Petição nº 46.494/2025), a parte requerente sustenta o cabimento de “agravo de instrumento (contra) despacho de Presidente de Tribunal que não admitir recurso da competência do Supremo Tribunal Federal”. Ressalta que “o pleito inicial visou reformar a decisão proferida pelo 1º Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que indeferiu seguimento ao agravo em recurso extraordinário inicialmente interposto”.



    3. Requer, ao final, “que seja realizada a competente retratação da decisão que negou seguimento ao recurso interposto. Caso não seja possível a retratação pelo próprio relator, seja o recurso encaminhado ao órgão colegiado”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em 26.03.2025, neguei seguimento a esta petição. Naquela ocasião, em razão da manifesta inviabilidade do pedido, determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos. A decisão foi publicada no DJe daquela mesma data (26.03.2025). Em 07.04.2025, quando já encerrada a prestação jurisdicional por esta Corte, sobreveio a interposição do presente agravo interno. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    7. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    9. Além disso, esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.374 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente)



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 10410 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



     



    10. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo interno.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Presidente